Tribunal: TJDFT
Processo: 0722449-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLÍNIO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.” Súmula 33 do STJ.
2. É relativa a presunção de que o processamento da ação no foro do domicílio do consumidor facilite a sua defesa, cabendo a ele alegar eventual prejuízo.
3. Declarou-se competente o Juízo Suscitado, da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais de Brasília.